Tribunal: TJSP
Processo: 2119577-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a pessoa jurídica vendedora e a fabricante - Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, afasta a prescrição e a alegação de que há litisconsórcio necessário da financeira - Agravo interposto pela ré vendedora - Pretensão de incluir a financeira no polo passivo -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a pessoa jurídica vendedora e a fabricante - Decisão de primeiro grau que, em sede de saneador, afasta a prescrição e a alegação de que há litisconsórcio necessário da financeira - Agravo interposto pela ré vendedora - Pretensão de incluir a financeira no polo passivo - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido nessa parte - Prescrição e decadência - Relação de consumo - Responsabilidade pelo fato do produto - Inaplicabilidade do prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Incidência do prazo de prescrição do artigo 27 - Prescrição não verificada - Decisão mantida - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119577-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é agravado LEONARDO ADAN MORAES
LOPEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
2
VOTO No 16.494
AGRAVO No 2119577-40.2020.8.26.0000
COMARCA: HORTOLÂNDIA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
AGRAVADO: LEONARDO ADAN MORAES LOPEZ
INTERESSADA: FIAT AUTOMÓVEIS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FABIO ALVES DA MOTTA
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito -
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a
pessoa jurídica vendedora e a fabricante - Decisão de primeiro grau
que, em sede de saneador, afasta a prescrição e a alegação de que
há litisconsórcio necessário da financeira - Agravo interposto pela ré
vendedora - Pretensão de incluir a financeira no polo passivo -
Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil - Recurso não conhecido nessa parte - Prescrição e decadência
- Relação de consumo - Responsabilidade pelo fato do produto -
Inaplicabilidade do prazo decadencial do artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor - Incidência do prazo de prescrição do artigo
27 - Prescrição não verificada - Decisão mantida - Agravo
parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
de fls. 166/168 de origem, complementada pela de fls. 177/179 proferida
em sede de embargos de declaração, que afastou a prescrição e não admitiu
a financeira no polo passivo como litisconsorte.
Recorre a ré CMJ Comércio de Veículos Ltda.
alegando, em apertada síntese, que ocorreu a prescrição e que é necessária
a inclusão da financeira no polo passivo por se tratar de litisconsorte
necessária.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado apresentou resposta (fls. 26/38).
É o relatório.
O agravado propôs ação de indenização por danos
morais e materiais contra a agravante e contra FCA Fiat Crhysler
Automóveis Brasil Ltda. alegando que “adquiriu na sede da primeira Ré, no dia
17/01/2018, um veículo da marca JEEP (segunda ré), modelo COMPASS LONGITUDE FLEX, com
Chassi n. 98867512WJKH63484e placa GCD-3425, conforme ficha de seguimento do veículo e nota
fiscal (docs. 02, 03). Ocorre que, no dia 30/01/2018, menos de 1 (um mês) após a compra e em garantia,
o veículo apresentou problemas no Sistema de Start/Stop, ora o mesmo não ligava (dar partida), ora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
3
veículo não desligava. O autor inclusive não pode estacionar o veículo em rua pública pois o sistema
informava que o veículo continuava ligado e ao adentrar novamente no mesmo bastava engatar uma das
marchas de força que iniciava a locomoção. Dessa forma o mesmo acabou voltando para casa, visto que
lhe faltava essencial segurança para que o veículo ficasse parado e ligado ao mesmo tempo. Desta
forma se dirigiu a Concessionária autorizada, ora primeira reclamada. Ocorre que mesmo após o carro
ter ido à concessionária autorizada na ocasião acima o veículo continuou a apresentar o mesmo
problema algumas vezes. Ao tentar parar o carro no dia 14 de agosto de 2018 o mesmo continuou ligado
mais uma vez de modo que veio a prejudicar o autor que não pôde deixar o mesmo estacionado e fazer
suas atividades que havia programado na ocasião. Dessa forma se dirigiu à concessionária autorizada
pela segunda vez, devido ao mesmo problema no veículo. Assim, no dia 15 de agosto de 2018 (Anexo
ordem de serviço) após muita insistência do autor, tendo o carro inclusive não desligado na sede da
concessionária o carro fora encaminhado para um procedimento de troca de relês que segundo o
gerente resolveria o problema do Start/Stop, posto que supostamente haveria inclusive recall para a
troca dos referidos itens e que eram esses que estavam ocasionando o problema. Infelizmente não foi o
caso. Logo, no dia 17 de agosto de 2018, pela TERCEIRA VEZ, o veículo apresentou os mesmos
problemas já informados, com um agravante, posto que o mesmo estava em um semáforo com o veículo
parado no centro de Campinas e o mesmo não voltou a funcionar e iniciar o deslocamento, somente
fazendo isso após longos 30 (trinta) minutos, o que em primeira análise pode não parecer muito tempo,
mas imaginem -se parados no meio do transito de Campinas em avenida de grande circulação com o
veículo completamente parado , uma criança de 01 (um) ano chorando no banco de trás e várias pessoas
buzinando e proferindo palavras de baixo calão ao passar pelo autor por LONGOS 30 minutos. Ao levar
o veículo novamente à concessionária autorizada no dia 20 de agosto de 2018, pela TERCEIRA VEZ,
para tentarem resolver o mesmo vício, iniciava uma verdadeira saga de descaso e irresponsabilidade
com o cliente, tanto da concessionária quanto da fabricante que oferece um serviço denominado “Jeep
Privillege Service” que prevê assistência justamente para casos de veículos com defeito, e que ofereceria
carro reserva e demais vantagens, o que não ocorreu. A indignação do autor com a concessionária e
fabricante foi tamanha que o mesmo chegou a relatar no site reclameaqui.com.br (Anexo) todo o
ocorrido... Após todo esse descaso e sem a referida assistência do serviço “Jeep Privillege Service”o
carro só fora entregue de volta ao autor no dia 27 de agosto de 2018, ou seja mais de 6 (seis) dias em
que o autor teve que arcar com locação de veículo, uber e táxi para fazer a locomoção sua e de sua
família. Tais gastos são comprovados em documentos em Anexo.Com efeito, o autor teve que arcar com
toda a despesa decorrente de erro dos requeridos, o que lhe causou mais um prejuízo inesperado que
totalizou o valor de R$ 558,47 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme
atestam as notas fiscais e os recibos da Uber (doc. 06), Tal situação deixou o Autor ainda mais abalado,
revoltado e indignado com a conduta negligente, desrespeitosa e omissa das Rés, que além de não
solucionarem o problema nas duas prime iras vezes em que solicitou o reparo, sequer providenciou um
veículo para o Autor durante os 7 (sete) dias em que o carro permaneceu em manutenção, sem contar
que o problema apresentado pelo automóvel por si só já era inadmissível, haja vista que não é
minimente razoável que um veículo apresente este tipo de vício com tão pouco tempo de uso e, pasmem,
por três vezes consecutivas, com o agravante de que, por diversas veze o autor não pode realizar seus
compromissos planejados pois não poderia deixar o veículo em funcionamento em um estacionamento
público. Assim, a situação de estresse contínuo atrelado aos vícios constantes que se apresentaram
precocemente e sem nenhuma explicação, tendo o Autor que arcar com custos inesperados que deveriam
ter sido cobertos pelas rés, e o defeito apresentado pelo veículo, não possuindo o autor outra maneira, a
não ser a via judiciária para requerer, após análise deste douto juízo, a IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO
DO VEÍCULO VICIADO ou, se assim entender, a devolução do valor pago pelo mesmo, aplicando-se os
devidos juros e correções monetárias. Pugna ainda o Autor pela indenização referente aos danos
patrimoniais sofridos, haja vista que, à duras penas, arcou com toda a despesa decorrente dos vícios que
se apresentaram, no total de R$ 558,47 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
Ademais, obviamente merecerá o Autor a reparação pelos danos extrapatrimonais sofridos, em razão de
toda a angústia diária de ver seu veículo, antes um sonho de consumo, adquirido a custo de muito
esforço e trabalho, transformado em fonte inesgotável de problemas e transtornos, desespero e decepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
4
ante toda a situação a qual se submeteu . Tempo, dinheiro, paciência, conforto e qualidade de vida
desperdiçados. Dessa forma, diante da ineficácia de seus esforços, e dos transtornos e prejuízos
decorrentes do inadimplemento n o tocante à reparação dos vícios e dos defeitos apresentados por seu
veículo alternativa não restou ao Autor senão ajuizar a presente demanda, a fim de exigir que cessem os
desrespeitos aos seus direitos, isto é, que seja indenizado por tudo que pagou, bem como quando era
obrigação da Ré em conceder -lhe, bem como pleitear justa indenização pelos abalos morais
experimentados e ainda exigir um novo veículo do mesmo modelo ou a devolução dos valores pagos de
forma corrigida e com aplicação de juros”.
A agravante apresentou contestação (fls. 108/122 de
origem) e alegou decadência e prescrição ao fundamento de que “Inicialmente
vale destacar que, por mais que o Requerente identifique sua ação como sendo de indenização, na
verdade trata-se de uma ação redibitória, já que pretende a substituição do veículo ou o desfazimento do
negócio, nos termos do art. 18, § 1o, I e II do Código de Defesa do Consumidor, conforme expresso às
fls. 15, item "f" de sua inicial. Portanto, trata-se de ação fundada na responsabilidade da Requerida pelo
fato do produto (art. 18 e ss do CDC), sendo o prazo decadencial de 90 dias contados da ciência do
vicio no produto nos termos do art. 26, II, § 3o do CDC. In casu, conforme relata o próprio Requerente
em sua petição inicial distribuída na data de 04/09/2018, a constatação de possível problema no sistema
Start&Stop ocorreu em 30/01/2018, ou seja, sete meses antes da propositura da presente demanda,
quando seu prazo para pleitear a substituição do veículo ou o desfazimento do negócio já havia se
esgotado à quatro meses. Destarte, sendo incontroverso o fato de que extinto o direito a ação que
deveria assegurá-lo desaparece, não chegando sequer a nascer, e se opera automaticamente pelo
decurso do prazo extintivo e inércia do titular, não admitindo causas preclusivas, temos que a ação
promovida é natimorta, devendo ser, com base no art. 487, II, do CPC/2015, preliminarmente EXTINTA,
com as cominações legais aplicáveis à espécie”. Além disso, afirmou ser necessária a
inclusão da financeira no polo passivo da demanda.
Em decisão saneadora, a prescrição e o pedido de
inclusão da financeira no polo passivo foram afastados pelos seguintes
fundamentos: “Visto sem saneador. O feito não está maduro para sentenciamento, pois o deslinde
da questão de fundo debatida nos autos não prescinde da dilação probatória. As preliminares devem ser
afastadas, pois, além de se confundirem com o mérito, “o juízo preliminar de admissibilidade do exame
do mérito se faz mediante simples confronto entre a afirmativa feita na inicial pelo autor, considerada in
statu assertionis, e as condições da ação, que são a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e
a legitimidade para agir. Positivo que seja o resultado dessa aferição, a ação estará em condições de
prosseguir e receber julgamento de mérito. Ser verdadeira, ou não, a asserção do autor não é indagação
que entre na cognição do juiz no momento dessa avaliação” (Kazuo Watanabe. Da cognição no
Processo Civil. 3a Ed. São Paulo: dpj,2005. pp. 97/98). Ressalte-se que a prescrição consumerista é
quinquenal, não havendo se falarem ocorrência nestes autos. Ademais, o vício era oculto e foi solicitado
conserto administrativamente, no prazo legal. As partes são legítimas e encontram-se bem representadas
nos autos, concorrendo-lhes interesse na obtenção do provimento jurisdicional invocado. Considerando
que o veículo foi alienado fiduciariamente em favor da Aymoré Cre. Finan. Invest S/A, defiro o
chamamento ao processo (fls. 111), incumbindo ao correquerido CMJ Comércio de Veículos Ltda. a
inclusão da financeira no polo passivo da ação, em cinco dias, bem como a promoção de sua citação,
com a declinação do endereço e recolhimento de despesas postais. Para a inclusão de parte e
recategorização dos documentos é necessário acessar a página do Tribunal de Justiça
(http://www.tjsp.jus.br) e clicar no menu: Peticionamento Eletrônico > Peticione Eletronicamente >
Peticionamento Eletrônico de 1° grau > Complemento de Cadastro de 1o Grau. O manual com os
procedimentos necessários para cumprimento da determinação está disponível na página:
http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualComplementoCadastroPortal.Pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
5
Não vislumbro, nesta fase do iter procedimental, nulidades a suprir ou irregularidades a sanar. Declaro,
pois, saneado o processo, até o presente momento. Os pontos controvertidos da demanda residem na
determinação: a) vício oculto do veículo (fabricação ou condução equivocada) e substituição/restituição
do valor pago (interesse da financeira no feito);b) danos materiais (em dobro R$1.116,94);c) danos
morais (R$24.000,00).À elucidação desses fatos é o que se defere às partes comprovar, mediante a
produção de provas pericial e documental. A prova pericial terá por fim identificar se o defeito do
veículo decorre da fabricação ou mau uso do bem, bem como se os consertos não foram capazes de
solucionar o problema mecânico. Nomeio perito o(a) Sr (a). Marcelo H. Pasinato, CPF
220.673.068-55(marcelopasinato@perito.engenharia.com.br),
independentemente
de
compromisso
legal. Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto à aceitação da nomeação, efetuando proposta
de honorários, que deverão ser depositados pelos correqueridos (fls.162/163 e 164/165), no prazo de 5
dias. As partes deverão formular quesitos e apresentar assistentes técnicos em 05 dias. Os assistentes
técnicos indicados pelas partes deverão oferecer seus pareceres, no prazo comum de 10 dias, após a
entrega do laudo, independentemente de intimação. Juntado o laudo pericial aos autos, abra-se vista às
partes pelo prazo de 5 dias. No mais, declara-se saneado o processo. Sem prejuízo, esclareçam as partes
a ocorrência de recall sobre o problema apresentado pelo veículo (fls. 05 Start/Stop). Int. Dil.
Necessárias” e “Vistos. Fls. 170/172 - Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos, recebo os
embargos de declaração. Postula-se, por sua via, reapreciação do decisum de fls. 166/168, apontando-
se a incidência em erro material, ao deferir o chamamento ao processo da instituição financeira ao invés
de consigná-la como litisconsorte passivo necessário.Com efeito, o recurso aviado presta-se a sanar
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, como se sabe, tem de ser vistos como mecanismo
de aperfeiçoamento e complementação da prestação jurisdicional, de modo a traduzir os limites dos lide.
Razão assiste ao embargante, dado que este realmente não intentou o chamamento ao processo quando
da menção à instituição financeira. Contudo, no que tange à participação desta no feito, não se trata de
litisconsórcio necessário passivo, eis que a causa de pedir envolve o vício oculto do veículo e o pedido
versa apenas sobre a substituição do bem ou devolução do dinheiro pago. Há, porém, interesse jurídico
do banco no feito, eis que o bem é financiado e eventual restituição do valor poderia alcançá-lo.
Ressalte-se que eventual procedência do pedido inicial não significaria em rescisão do contrato com a
financeira e, assim, descaracterizada a necessidade de intervir no feito. (...) Anote-se que a prescrição já
foi afastada pelo Juízo e a reforma do decisum demanda recurso diverso. Posto isso, ACOLHO os
embargos de declaração opostos, pelos fundamentos esposados, para tornar sem efeito a anterior
determinação quanto à inclusão da instituição financeira neste feito. Homologo a desistência da prova
pericial pela correquerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. Diga CMJ Comércio de Veículos
Ltda fls. 162/163 - no interesse da prova, em cinco dias. Digam as partes, ainda, sobre a existência de
recall sobre o problema mecânico do veículo (fls. 168). Por fim, para que não se alegue prejuízo, reabro
às partes o prazo para especificação de provas. Intime-se”.
A decisão que rejeitou a alegação de existência de
litisconsórcio necessário da financeira não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
tornando inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, de tal sorte que a matéria poderá,
eventualmente, ser suscitada em razões ou contrarrazões de apelação, nos
termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
6
comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada
pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015
não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 §1o). (...) Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil
ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como
preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para
conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado
por Theotônio Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a
edição, nota 1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do
legislador por meio do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso
de agravo de instrumento pode ser interposto.
Nem se alegue que o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo no
1.696.396/MT poderia alterar tal entendimento, já que a mitigação da
taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
tem como pressuposto objetivo a “urgência que decorre da inutilidade
futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação, sempre em
caráter excepcional, requisito não presente no caso em exame.
Desse modo, o agravo de instrumento não comporta
conhecimento quanto a essa questão. No entanto, no tocante à prescrição, o
recurso é de ser conhecido e desprovido.
A relação entre as partes está submetida à disciplina da
Lei 8.078/90 e claramente se amolda aos conceitos de consumidor e
fornecedor de seus artigos 2o (Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final) e 3o (Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços), bem como nas
disposições acerca da responsabilidade civil do fornecedor, que, no
mercado de consumo, assume o risco de sua atividade segundo dispõe o
artigo 14 (O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos) do mesmo
diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119577-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.494
7
De acordo com o escólio de Agnelo Amorim Filho,
para distinguir a aplicação do prazo prescricional do decadencial é
necessário analisar o pedido e a causa de pedir. Aplica-se o prazo
prescricional nas pretensões condenatórias e o prazo decadencial nas
pretensões constitutivas ou desconstitutivas, mas se a pretensão for
eminentemente declaratória, não há prazo decadencial e nem prescricional.
O prazo aplicável à hipótese é o prescricional de 5
(cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
(“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento
do dano e de sua autoria”) e não o prazo reduzido do artigo 26 do mesmo
diploma legal, pois incompatível com o caso concreto uma vez que a
pretensão deduzida pelo autor está fundada na responsabilidade pelo fato
do produto e não por vício do produto.
O autor adquiriu o veículo em 17 de janeiro de 2018 e o
defeito relatado surgiu em 30 de janeiro de 2018, ocasião em que foi
levado à concessionária para os devidos reparos.
No dia 14 de agosto de 2018 o veículo apresentou
novamente o mesmo defeito, sendo levado à concessionária no dia
seguinte para os devidos reparos, oportunidade em que foi realizado “um
procedimento de troca de relês”.
Segundo ao autor, o defeito não foi solucionado e no
dia 17 de agosto de 2018 o veículo apresentou o mesmo problema e foi
levado à concessionária em 20 de agosto de 2018 e liberado em 27 de
agosto de 2018.
Considerando que a ação foi protocolada e distribuída
em 4 de setembro de 2018, não há que se falar em prescrição, o que impõe
a ratificação da decisão recorrida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer
de parte do recurso e de a ele se negar provimento na parte conhecida.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator